Tribunal: TJMT
Processo: 0015502-58.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015502-58.2009.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), CID FLORIANO ROSA - CPF: 100.709.188-64 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), CID FLORIANO ROSA - CPF: 100.709.188-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Cid Floriano Rosa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão formulada nos autos da
Ação de Execução
ajuizada pelo
Sicoob Empresarial MT.
, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada.

Nas razões recursais, o executado sustenta, em breve resumo, que a sentença deixou de observar a aplicação do Princípio da Sucumbência, uma vez que é devido o pagamento de verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, em razão de sua atuação, nos termos do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar no 80/94, incluído pela LC no 132, de 2009.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento da verba honorária.

As contrarrazões vieram ao id.

166493367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados no apelo, não prospera a irresignação recursal.

Isto porque, com advento da Lei no 14.195/2021, a extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5o, do CPC.

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023